Tribunal: TJBA
Processo: 8002144-44.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002144-44.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA registrado(a) civilmente como ADRIANA CATANHO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUBSTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA COMO SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL. MUNICIPIO DE EUNAPOLIS. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART.128 DO CTN. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA INSTITUIR A EXAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO E DE REMUNERAÇÃO. NÃO IMPEDIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO STF E TJBA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Eunápolis que, em sede de Ação Declaratória, julgou improcedente o pedido de afastamento da responsabilidade tributária da concessionária pela arrecadação da COSIP, nos termos da Lei Municipal nº 1.342/2022. A sentença reconheceu a legitimidade da substituição tributária nos moldes do art. 149-A da Constituição Federal, considerando válida a designação da COELBA como responsável pelo recolhimento da COSIP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a atribuição, à concessionária de energia elétrica, da condição de responsável tributária pela arrecadação da COSIP, instituída por lei municipal, ainda que ausente convênio e previsão expressa de remuneração. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 149-A, autoriza expressamente os Municípios a instituírem contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, permitindo sua cobrança por meio da fatura de energia elétrica. O art. 128 do Código Tributário Nacional permite a atribuição de responsabilidade a terceiro juridicamente vinculado ao fato gerador, legitimando a atuação da concessionária como substituta tributária da COSIP. Não há necessidade de convênio prévio para validade da substituição tributária, conforme entendimento do STF no RE 573.675/SC, tampouco a ausência de cláusula remuneratória compromete a legalidade da obrigação tributária principal. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade da designação de concessionárias como responsáveis pela arrecadação da COSIP, desde que haja previsão legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO Nº 8002144-44.2023.8.05.0079, em que figura como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como Apelado MUNICIPIO DE EUNAPOLIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, todos nos termos do voto da Relatora.